Tribunal: TJPA
Processo: 0006313-13.2019.8.14.0012
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-09

Ementa:
EMENTA: APELA??O PENAL. TR?FICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA AUS?NCIA DO LAUDO TOXICOL?GICO DEFINITIVO. INOCORR?NCIA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVA??O DA MATERIALIDADE DO CRIME POR LAUDO DE CONSTATA??O PROVIS?RIO ASSINADO POR PERITO NOMEADO COM A IDENTIFICA??O PRECISA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. INEXIST?NCIA DE PREJU?ZO. PRELIMINAR REJEITADA. M?RITO. PEDIDO DE ABSOLVI??O. IMPROCED?NCIA. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO ATESTANDO POSITIVO PARA O ENTORPECENTE ?OXI?. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRIS?O EM FLAGRANTE. CONDENA??O MANTIDA. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDU??O DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. SAN??O-BASE APLICADA DE FORMA DESPROPORCIONAL, PR?XIMO AO M?XIMO PREVISTO EM LEI. EMBORA DESFAVOR?VEIS A CULPABILIDADE, A CONDUTA SOCIAL E AS CIRCUNST?NCIAS DO CRIME, TAIS VETORES N?O JUSTIFICAM A FIXA??O DE DOZE ANOS DE PENA-BASE E DE MULTA NO VALOR M?XIMO PREVISTO EM LEI, MORMENTE QUANDO SE CONSTATA QUE O ENTORPECENTE APREENDIDO N?O CHEGA A TOTALIZAR DEZ GRAMAS, O QUE EVIDENCIA A DESNECESSIDADE DE UMA REPRIMENDA PR?XIMA AO M?XIMO. A PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA ? CIRCUNST?NCIA PREPONDERANTE NA AN?LISE DA PENA-BASE. INTELIG?NCIA DO ART. 42 DA LEI 11.343/06. O JULGADOR AINDA AVALIOU EQUIVOCADAMENTE OS ANTECEDENTES CRIMINAIS. VIOLA??O DA S?MULA 444 DO STJ. NOVA DOSIMETRIA. APELANTE CONDENADO A SAN??O DE SEIS ANOS E OITO MESES DE RECLUS?O, EM REGIME SEMIABERTO, MAIS QUINHENTOS DIAS-MULTA. PEDIDO PARA RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TR?FICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. SUBSTITUI??O DA PENA CORPORAL POR MEDIDA RESTRITIVA DE DIREITO OU APLICA??O DO SURSIS. PLEITO INVI?VEL DADO A PENA IMPOSTA. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUA??O DA VIA ELEITA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UN?NIMEDA PRELIMINAR DE NULIDADEI. A jurisprud?ncia tem reconhecido, excepcionalmente, a validade do laudo preliminar, desde que realizado por peritos nomeados pela autoridade policial e com a identifica??o do entorpecente apreendido. Na hip?tese dos autos, o perito estava diante de pedras de ?oxi?, droga de f?cil identifica??o, por ser um derivado da coca?na. Nestes casos, a materialidade pode ser comprovada pelo laudo de constata??o provis?ria. Precedentes do STJ. No ?mbito desta Corte de Justi?a, a mat?ria tamb?m se encontra pacificada por meio da s?mula n? 32, verbis: ?a aus?ncia de Laudo Toxicol?gico Definitivo n?o conduz, necessariamente, ? inexist?ncia de prova de materialidade do crime, a qual poder? ser comprovada por outros elementos probat?rios.?. N?o se vislumbra a alegada nulidade pela aus?ncia do laudo definitivo, m?xime porque na hip?tese a materialidade do delito pode ser comprovada pelo laudo de constata??o provis?ria, inexistindo preju?zo capaz de levar a anula??o de todo o processo. Preliminar rejeitada;M?RITODO PEDIDO DE ABSOLVI??O II. Durante a instru??o processual restou comprovado que o apelante estava efetivamente desenvolvendo a mercancia de drogas. H? prova tanto da materialidade, quanto da autoria do delito. Consta dos autos laudo toxicol?gico e foto do material entorpecente apreendido, comprovando tratar-se de ?oxi?. A autoria restou demonstrada por meio dos depoimentos prestados em ju?zo pelos policiais, os quais de forma un?ssona corroboraram a vers?o da acusa??o. O policial Odailson Le?o de Sousa afirmou que estava realizando ronda quando avistou em atitude suspeita o recorrente, que ? conhecido da pol?cia por desenvolver o tr?fico de drogas nas redondezas. Esclareceu que, ao perceber a viatura, o apelante empreendeu fuga e jogou um saco contendo droga em um matagal. A testemunha declarou, ainda, que durante a fuga o apelante invadiu uma resid?ncia, local em que foi efetuada a sua pris?o em flagrante, com apreens?o dos entorpecentes. O policial M?rcio Filocre?o Batista relatou em ju?zo que era o motorista da viatura e, em determinado momento, se deparou com o recorrente, o qual logo empreendeu fuga. A testemunha tamb?m declarou que a droga apreendida estava acondicionada em um pl?stico preto, tal qual a fotografia dos autos. Sabe-se que s?o v?lidos os depoimentos dos policiais que participaram da pris?o em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contradit?rio e corroborados por outros elementos de prova. Precedentes STJ;DA DOSIMETRIA.III. Assiste raz?o a defesa e ao custos legis quando postulam pela reforma da pena-base, a qual foi aplicada de forma desproporcional, bem acima do m?nimo legal. Embora desfavor?veis a culpabilidade, a conduta social e as circunst?ncias do crime, tais vetores n?o justificam a aplica??o de doze anos de pena-base e tamb?m n?o t?m o cond?o de garantir a imposi??o de multa no valor m?ximo previsto em lei, mormente quando se constata que o entorpecente apreendido n?o chega a totalizar dez gramas, o que evidencia a desnecessidade de uma reprimenda pr?xima ao m?ximo. Ora, ? cedi?o que nos crimes de tr?fico de drogas, a quantidade e a natureza do material entorpecente s?o crit?rios preponderantes a serem levados em conta pelo julgador no momento de aplica??o da san??o. Essa ? a intelig?ncia do art. 42 da Lei 11.343/06, verbis: ?o juiz, na fixa??o das penas, considerar?, com preponder?ncia sobre o previsto no art. 59 do C?digo Penal, a natureza e a quantidade da subst?ncia ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.? O julgador se equivocou ao valorar negativamente os antecedentes criminais do recorrente sem que exista na certid?o dos autos condena??o transitada em julgado, infringindo, com isso, orienta??o da S?mula 444 do STJ. Nova dosimetria. Recorrente condenado a pena de seis anos e oito meses de reclus?o, em regime semiaberto, mais quinhentos dias-multa; IV. ? invi?vel a aplica??o da minorante do tr?fico privilegiado ao recorrente, pois a sua certid?o d? conta de que se dedica a atividade criminosa, j? que responde a diversas outras a??es penais. Tal fato tem o cond?o de afastar esta causa especial de diminui??o de pena, conforme expressa reda??o do ?4? do art. 33 da Lei de Drogas. Os pedidos para a substitui??o da pena corporal por medida restritiva de direitos ou para a aplica??o do sursis se tornam invi?veis, diante do quantum de pena fixado;V. No que tange ao pedido para recorrer em liberdade, ? cedi?o na jurisprud?ncia desta Corte, que o inconformismo contra a segrega??o cautelar, decretada pelo magistrado de 1? grau, deve ser dirigido ? Se??o de Direito Penal, por meio de habeas corpus, n?o sendo o recurso de apela??o a via adequada para pleito deste jaez. Recurso parcialmente provido. Un?nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: CAMETÁ/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0006313-13.2019.8.14.0012.
APELANTE: CÁSSIO MELO DE MELO.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação penal. tráfico de drogas. preliminar de nulidade pela ausência do laudo toxicológico definitivo. inocorrência. possibilidade excepcional de comprovação da materialidade do crime por laudo de constatação provisório assinado por perito nomeado com a identificação precisa do entorpecente apreendido. inexistência de prejuízo. preliminar rejeitada. mérito. pedido de absolvição. improcedência. provas da autoria e materialidade do crime. laudo atestando positivo para o entorpecente ¿oxi¿. validade dos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante. condenação mantida. dosimetria. pleito de redução da pena-base. possibilidade. sanção-base aplicada de forma desproporcional, próximo ao máximo previsto em lei. embora desfavoráveis a culpabilidade, a conduta social e as circunstâncias do crime, tais vetores não justificam a fixação de doze anos de pena-base e de multa no valor máximo previsto em lei, mormente quando se constata que o entorpecente apreendido não chega a totalizar dez gramas, o que evidencia a desnecessidade de uma reprimenda próxima ao máximo. a pequena quantidade de droga é circunstância preponderante na análise da pena-base. inteligência do art. 42 da Lei 11.343/06. o julgador ainda avaliou equivocadamente os antecedentes criminais. violação da súmula 444 do STJ. nova dosimetria. apelante condenado a sanção de seis anos e oito meses de reclusão, em regime semiaberto, mais quinhentos dias-multa. pedido para reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. impossibilidade. recorrente se dedica a atividade criminosa. substituição da pena corporal por medida restritiva de direito ou aplicação do sursis. pleito inviável dado a pena imposta. pedido para recorrer em liberdade. inadequação da via eleita. apelo conhecido e parcialmente provido. unânime
da preliminar de nulidade
I. A jurisprudência tem reconhecido, excepcionalmente, a validade do laudo preliminar, desde que realizado por peritos nomeados pela autoridade policial e com a identificação do entorpecente apreendido. Na hipótese dos autos, o perito estava diante de pedras de ¿oxi¿, droga de fácil identificação, por ser um derivado da cocaína. Nestes casos, a materialidade pode ser comprovada pelo laudo de constatação provisória. Precedentes do STJ. No âmbito desta Corte de Justiça, a matéria também se encontra pacificada por meio da súmula nº 32,
verbis:

¿a ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios.¿
.
Não se vislumbra a alegada nulidade pela ausência do laudo definitivo, máxime porque na hipótese a materialidade do delito pode ser comprovada pelo laudo de constatação provisória, inexistindo prejuízo capaz de levar a anulação de todo o processo. Preliminar rejeitada;
mérito
do pedido de absolvição
II. Durante a instrução processual restou comprovado que o apelante estava efetivamente desenvolvendo a mercancia de drogas. Há prova tanto da materialidade, quanto da autoria do delito. Consta dos autos laudo toxicológico e foto do material entorpecente apreendido, comprovando tratar-se de ¿oxi¿. A autoria restou demonstrada por meio dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais, os quais de forma uníssona corroboraram a versão da acusação. O policial Odailson Leão de Sousa afirmou que estava realizando ronda quando avistou em atitude suspeita o recorrente, que é conhecido da polícia por desenvolver o tráfico de drogas nas redondezas. Esclareceu que, ao perceber a viatura, o apelante empreendeu fuga e jogou um saco contendo droga em um matagal. A testemunha declarou, ainda, que durante a fuga o apelante invadiu uma residência, local em que foi efetuada a sua prisão em flagrante, com apreensão dos entorpecentes. O policial Márcio Filocreão Batista relatou em juízo que era o motorista da viatura e, em determinado momento, se deparou com o recorrente, o qual logo empreendeu fuga. A testemunha também declarou que a droga apreendida estava acondicionada em um plástico preto, tal qual a fotografia dos autos. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outros elementos de prova. Precedentes STJ;
da dosimetria.
III. Assiste razão a defesa e ao
custos legis
quando postulam pela reforma da pena-base, a qual foi aplicada de forma desproporcional, bem acima do mínimo legal. Embora desfavoráveis a culpabilidade, a conduta social e as circunstâncias do crime, tais vetores não justificam a aplicação de doze anos de pena-base e também não têm o condão de garantir a imposição de multa no valor máximo previsto em lei, mormente quando se constata que o entorpecente apreendido não chega a totalizar dez gramas, o que evidencia a desnecessidade de uma reprimenda próxima ao máximo. Ora, é cediço que nos crimes de tráfico de drogas, a quantidade e a natureza do material entorpecente são critérios preponderantes a serem levados em conta pelo julgador no momento de aplicação da sanção. Essa é a inteligência do art. 42 da Lei 11.343/06,
verbis:

¿o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.¿
O julgador se equivocou ao valorar negativamente os antecedentes criminais do recorrente sem que exista na certidão dos autos condenação transitada em julgado, infringindo, com isso, orientação da Súmula 444 do STJ.
Nova dosimetria. Recorrente condenado a pena de seis anos e oito meses de reclusão, em regime semiaberto, mais quinhentos dias-multa;
IV. É inviável a aplicação da minorante do tráfico privilegiado ao recorrente, pois a sua certidão dá conta de que se dedica a atividade criminosa, já que responde a diversas outras ações penais. Tal fato tem o condão de afastar esta causa especial de diminuição de pena, conforme expressa redação do §4º do art. 33 da Lei de Drogas. Os pedidos para a substituição da pena corporal por medida restritiva de direitos ou para a aplicação do
sursis
se tornam inviáveis, diante do
quantum
de pena fixado;
V. No que tange ao pedido para recorrer em liberdade, é cediço na jurisprudência desta Corte, que o inconformismo contra a segregação cautelar, decretada pelo magistrado de 1º grau, deve ser dirigido à Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, não sendo o recurso de apelação a via adequada para pleito deste jaez.
Recurso parcialmente provido.
Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 07 de abril de 2021.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Cássio Melo de Melo
,

inconformado com a r. sentença que o condenou a
pena

de onze anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, mais mil e quinhentos dias-multa
, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Cametá/PA.

Nas razões,
a defesa suscitou uma preliminar para a anulação
ad initio
do processo, tendo em vista a ausência de laudo toxicológico definitivo.
Nesse sentido, alegou que somente em situações excepcionais a materialidade do delito de tráfico de drogas pode ser comprovada por
laudo de constatação provisória
que, neste caso, deve estar assinado por perito oficial e propiciar o mesmo grau de certeza proporcionado pelo laudo toxicológico definitivo.

No mérito, a defesa afirmou que inexiste prova da materialidade do crime, dada a falta do laudo toxicológico definitivo. Aduziu que o apelante teria sido preso de forma aleatória, sem que tivesse sido flagrado praticando quaisquer dos verbos do tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/06 e sem que o material entorpecente tivesse sido apreendido consigo, o qual teria sido encontrado, em verdade, dentro de um matagal pelos policiais militares. Ainda, apontou contradições nos depoimentos das testemunhas de acusação e a existência de flagrante preparado. Por esses fundamentos, a defesa requereu a absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, incisos II, III, V, VI e VII do CPPB.

Subsidiariamente, a defesa requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado e, por consequência, a fixação de regime menos gravoso, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou a aplicação do
sursis
. Postulou, ainda, pelo direito de recorrer em liberdade. Ao final, requereu o
conhecimento

e provimento
do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento

e parcial

provimento do recurso, tão somente para que seja redimensionada a pena-base do apelante.

À revisão

É o relatório.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Consta da denúncia que no dia 21/08/2019 policiais militares prenderam em flagrante o recorrente na posse de um invólucro de plástico contendo duas pedras de ¿oxi¿, pesando 8,5 gramas, mais quatro invólucros menores do mesmo entorpecente de aproximadamente 1,2 gramas. Ao ser deparar com a abordagem policial, o apelante teria tentado se desfazer da droga, a qual teria sido recuperada, posteriormente, pelos policiais militares. Regularmente processado, foi condenado a pena de
onze anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, mais mil e quinhentos dias-multa
, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes. Inconformado, apelou.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE

A defesa suscitou uma preliminar para a anulação
ad initio
do processo, tendo em vista a ausência de laudo toxicológico definitivo. Todavia, a jurisprudência tem reconhecido, excepcionalmente, a validade do laudo preliminar, desde que realizado por peritos nomeados pela autoridade policial e com a identificação do entorpecente apreendido. Na hipótese dos autos, o perito estava diante de pedras de ¿oxi¿, droga de fácil identificação, por ser um derivado da cocaína. Nestes casos, a materialidade pode ser comprovada pelo laudo de constatação provisória.
¿PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO ATO POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO ASSINADO POR PERITO CRIMINAL. EVIDÊNCIA DA MATERIALIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. A Terceira Seção deste Sodalício pacificou entendimento segundo o qual "o laudo preliminar de constatação, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como cocaína em pó, entorpecente identificável com facilidade mesmo por narcotestes pré-fabricados, constitui uma das exceções em que a materialidade do delito pode ser provada apenas com base no laudo preliminar de constatação" (EREsp 1544057/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 9/11/2016). No caso, como consignado na decisão agravada, tem-se a suficiência do laudo preliminar de constatação da materialidade do delito de tráfico de drogas, pois realizado por peritos, nomeados por portaria emitida por autoridade, devidamente qualificados e compromissados
. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1516587/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020)¿
¿PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO: NULIDADE. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO ATO POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO ASSINADO POR PERITO. EVIDÊNCIA DA MATERIALIDADE. CASO DOS AUTOS. LAUDO E PROVA ORAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Apesar da imprescindibilidade do laudo definitivo, este não é o único meio de prova, de modo que a materialidade pode ser comprovada por outros meios, como na excepcional hipótese dos autos, em que consta o laudo de constatação preliminar elaborado por perito, com resultado positivo para maconha e cocaína.
2. "O laudo preliminar de constatação, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como cocaína em pó, entorpecente identificável com facilidade mesmo por narcotestes pré-fabricados, constitui uma das exceções em que a materialidade do delito pode ser provada apenas com base no laudo preliminar de constatação"
(EREsp 1.544.057/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 9/11/2016). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1628903/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

No âmbito desta Corte de Justiça, a matéria também se encontra pacificada por meio da súmula nº 32,
verbis
: ¿
a ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios.¿

Desta feita, não se vislumbra a alegada nulidade pela ausência do laudo definitivo, máxime porque na hipótese a materialidade do delito pode ser comprovada pelo laudo de constatação provisória, inexistindo prejuízo capaz de levar a anulação de todo o feito.
Logo, rejeito a preliminar e passo ao mérito.
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, II, III, V, VI e VII do CPPB. Nesse diapasão, afirmou que inexiste prova da materialidade do crime, dada a ausência do laudo toxicológico definitivo. Aduziu que o apelante teria sido preso de forma aleatória, sem que tivesse sido flagrado praticando quaisquer dos verbos do art. 33 da Lei 11.343/06 e sem que o material entorpecente tivesse sido apreendido consigo, o qual teria sido encontrado, em verdade, dentro de um matagal pelos policiais. Ainda, apontou contradições nos depoimentos das testemunhas e a existência de flagrante preparado.

Ocorre que durante a instrução processual restou comprovado que o apelante estava efetivamente desenvolvendo a mercancia de drogas. Há prova tanto da materialidade, quanto da autoria do delito. Deveras, consta dos autos laudo toxicológico e foto do material entorpecente apreendido, comprovando tratar-se de ¿oxi¿ (fls. 08/09).

Por outro lado, a autoria restou demonstrada por meio dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais, os quais de forma uníssona corroboraram a versão da acusação. O policial militar Odailson Leão de Sousa afirmou que estava realizando ronda quando avistou em atitude suspeita o ora recorrente, que é conhecido da polícia por desenvolver o tráfico de drogas nas redondezas. Esclareceu que, ao perceber a viatura, o apelante empreendeu fuga e jogou um saco contendo droga em um matagal. A testemunha declarou, ainda, que durante a fuga o apelante invadiu uma residência, local em que foi efetuada a sua prisão em flagrante, com apreensão dos entorpecentes.

Por sua vez, o policial militar Márcio Filocreão Batista relatou em juízo que era o motorista da viatura e, em determinado momento, se deparou com o recorrente, o qual logo empreendeu fuga. A testemunha também declarou que a droga apreendida estava acondicionada em um plástico preto, tal qual a fotografia dos autos.

Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante,
sobretudo quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outros elementos de prova. Desta forma caminha a jurisprudência:
¿[...] RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS - VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR - DOSIMETRIA - PENA-BASE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - INVIABILIDADE, NO CASO - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
A prisão em flagrante seguida de consistente conjunto probatório, claramente evidencia a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas, capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, imputado ao agente.

O depoimento prestado por policial pode configurar prova contra o acusado, sobretudo se colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução penal.
[...] Não é de ser conhecido o apelo, na parte que reclama de matéria cuja competência é do Juízo da execução. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. (TJ-PR - Apelação Crime: ACR 6275227 PR 0627522-7. Relator (a): Jorge Wagih Massad. Julgamento: 04/02/2010. Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal. Publicação: DJ: 335) [...]¿

Assim, os elementos de convicção comprovam perfeitamente a autoria e a materialidade do crime, razão pela qual não há como acolher o pedido de absolvição formulado no recurso de apelação.
DA DOSIMETRIA.

Subsidiariamente, a defesa requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado e, por consequência, a fixação de regime menos gravoso, bem como a substituição da pena corporal por restritiva de direito ou a aplicação do
sursis
. Postulou, ainda, pelo direito de recorrer em liberdade.

Sem delongas, adianto que assiste razão a defesa e ao
custos legis
quando postulam pela reforma da pena-base, a qual foi aplicada de forma desproporcional, bem acima do mínimo legal. Com efeito, embora desfavoráveis a culpabilidade, a conduta social e as circunstâncias do crime, tais vetores não justificam a aplicação de doze anos de pena-base e também não têm o condão de garantir a imposição de multa no valor máximo previsto em lei, mormente quando se constata que o entorpecente apreendido não chega a totalizar dez gramas, o que evidencia a desnecessidade de uma
reprimenda próxima ao máximo.

Ora, é cediço que nos crimes de tráfico de drogas, a quantidade e a natureza do material entorpecente são critérios preponderantes a serem levados em conta pelo julgador no momento de aplicação da sanção. Essa é a inteligência do art. 42 da Lei 11.343/06,
verbis
:
¿o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.¿

Ademais,
o julgador se equivocou ao valorar negativamente os antecedentes criminais do recorrente

sem que exista na certidão de fl. 375 dos autos

condenação transitada em julgado
, infringindo, com isso, orientação da Súmula 444 do Colendo STJ.

Sendo assim, considerando a avaliação dos vetores remanescentes do art. 59 do CPB realizada pelo magistrado, hei de fixar a pena-base em oito anos de reclusão, além de seiscentos dias-multa, atento a situação econômica do réu. Havendo uma atenuante, em face da menoridade do recorrente, reduzo a sanção em um sexto, encontrando, assim, a
sanção de seis anos e oito meses de reclusão, em regime semiaberto, mais quinhentos dias-multa, a qual considero definitiva e final.

É inviável a aplicação da minorante do tráfico privilegiado ao recorrente, pois a sua certidão dá conta de que se dedica a atividade criminosa, já que responde a diversas outras ações penais. Tal fato tem o condão de afastar esta causa especial de diminuição de pena, conforme expressa redação do §4º do art. 33 da Lei de Drogas
1
.

Igual sorte seguem os pedidos para a substituição da pena corporal por medida restritiva de direitos ou para a aplicação do
sursis
, os quais se tornam inviáveis, diante do
quantum
de pena fixado.

No que tange ao pedido para recorrer em liberdade, é cediço na jurisprudência desta corte, que o inconformismo contra a segregação cautelar, decretada pelo magistrado de 1º grau, deve ser dirigido à Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
,
não sendo o recurso de apelação a via adequada para pleito deste jaez.
¿APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DO PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. DA DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE TENTADA. DESCABIMENTO. DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MINIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO NO PATAMAR MINMO. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
1. É inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal, antigas Câmaras Criminais Reunidas
. Decisão unânime. (2017.00893838-62, 171.251, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, órgão Julgador 22 TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-03-07, Publicado em 2017-03-09)

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,

dou parcial provimento ao apelo, nos termos da fundamentação. É o voto.
Belém, 07 de abril de 2021.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator

1

Art. 33 [...] § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.